Tribunal: TJBA
Processo: 0059835-57.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059835-57.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIBANO ALIMENTOS ARABES LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela recorrente em face da Desenbahia, sob o fundamento de que a defesa limitou-se à alegação de excesso de execução, sem apresentar demonstrativo discriminado do débito, conforme exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.
O juízo de origem oportunizou a regularização da petição inicial, mas a parte permaneceu inerte.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir embargos à execução fundados exclusivamente em alegação de excesso de execução, sem que o embargante indique o valor que entende correto e apresente o respectivo demonstrativo de cálculo.
III. Razões de decidir

Nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação do valor que o devedor entende devido, com memória discriminada e atualizada do cálculo.
O § 4º do mesmo dispositivo legal prevê a rejeição liminar dos embargos quando esse requisito não é atendido e o excesso de execução for o único fundamento da defesa.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo enseja a rejeição liminar dos embargos (AgInt no AREsp nº 2641205/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; AgInt no REsp nº 2.097.309/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024).
Não há complexidade na matéria que justificasse a realização de perícia contábil prévia, sendo suficiente a elaboração de cálculos simples pela parte embargante.
IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0059835-57.2007.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LIBANO ALIMENTOS ARABES LTDA

e, como Apelada,

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA